Tribunal: TJDFT
Processo: 0004046-38.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0004046-38.2015.8.07.0001 RECORRENTE: TGMB 040 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A (ATUAL MB ENGENHARIA SPE 040 S/A) RECORRIDO: SILVIO ROBERTO RIBEIRO, SONIA MARIA BARBOSA RIBEIRO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE BEM IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. INADIMPLEMENTO DA VENDEDORA. RESOLUÇÃO DO CONTRATO. AUSÊNCIA DE CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR. RESTITUIÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS. CLÁUSULA PENAL COMPENSATÓRIA. PREVISÃO CONTRATUAL. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS. 1. Hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de unidade imobiliária por atraso na entrega do imóvel. 2. No caso de relação jurídica negocial cujo objeto é a compra de imóvel, a sociedade empresária construtora se posiciona como fornecedora de bens, submetendo o contrato às disposições normativas do Código de Defesa do Consumidor. 3. Diante da ausência de provas a respeito do alegado excesso de chuvas, ou mesmo de que o atraso na entrega da unidade imobiliária teria sido causado pelo alegado fenônemo metereológico, não pode ser acolhido o lagado evento fortuito apto a justificar o atraso na entrega das unidades imobiliárias. 4. O atraso na entrega do imóvel é causa da resolução do contrato por inadimplemento da construtora, sendo devida a restituição integral das parcelas efetivamente pagas pelo promitente comprador, sem qualquer retenção, inclusive de comissão de corretagem e serviço de assessoria imobiliária. 5. A multa prevista no contrato para o caso de inadimplemento da vendedora apresenta natureza compensatória, cuja finalidade é indenizatória e surte seus efeitos nas hipóteses em que ocorre inadimplemento total ou parcial que inviabilize a execução regular do contrato. 6. O Colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Recursos Especiais no 1.635.428/SC e no 1.498.484/DF (Tema 970), submetidos à sistemática dos recursos repetitivos, fixou a tese de que “a cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação, e, em regra, estabelecida em valor equivalente ao locativo, afasta-se sua cumulação com lucros cessantes”. 7. Os juros de mora devem fluir a partir da data da citação, de acordo com o art. 405 do Código Civil, em caso de responsabilidade contratual. 7.1. A correção monetária deve ser aplicada desde a data do pagamento do valor desembolsado pelos adquirentes ou desde o vencimento, no que se refere à cláusula penal. 8. Apelações conhecidas e parcialmente providas. A recorrente suscita divergência jurisprudencial no sentido da possibilidade de retenção de valores pelo promitente vendedor, entre 10% (dez por cento) a 25% (vinte e cinco por cento), na hipótese de rescisão do contrato motivada pelo promitente comprador, bem como em relação ao termo inicial da incidência dos juros moratórios ao presente feito, que entende deve ser contado do trânsito em julgado da decisão. Colaciona julgados do STJ (AgInt AREsp no 952.241/SP e RESP 1.617.652/DF), a fim de demonstrá-la. Requer, ao fim, que as publicações sejam feitas em nome dos advogados RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA, OAB/DF 45.892 (ID 23481265 - Pág. 10). II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto ao indicado dissídio interpretativo relativo às teses de possibilidade de retenção de valores pelo promitente vendedor, bem como ao termo inicial dos juros moratórios, porquanto a hipótese do presente recurso - rescisão contratual por culpa da vendedora -, não se amolda aos paradigmas indicados nas razões do apelo especial. Nesse sentido, já decidiu a Corte Superior que: “(...) O dissídio jurisprudencial deve ser comprovado mediante o cotejo analítico entre acórdãos que versem sobre situações fáticas idênticas.” (AgInt no AREsp 1707724/DF, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 10/3/2021), o que não foi verificado no presente caso. Por fim, determino que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA, OAB/DF 45.892, em relação à recorrente. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030